Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1 . Agravos de instrumento interpostos contra decisão que manteve a penhora de imóveis em cumprimento de sentença, alegando os recorrentes que os imóveis se tratam de bens de família, utilizados como moradia dos executados e suas famílias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de rediscussão da impenhorabilidade dos imóveis penhorados, à luz da alegação de alteração superveniente das circunstâncias fáticas e da natureza de ordem pública da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não afasta a preclusão consumativa quando já decidida em momento anterior do processo. 4 . A rediscussão da matéria exige demonstração inequívoca de alteração superveniente das circunstâncias fáticas, o que não se verifica nos autos.
5 . A ausência de certidões negativas em âmbito nacional e a insuficiência de documentos comprobatórios impedem o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens. 6 . A responsabilidade pela comprovação da inexistência de outros bens é do executado, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário. 7 . A alegação de fato novo não se sustenta, pois os elementos apresentados já haviam sido considerados em decisões anteriores, inclusive com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO 8 . Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. L. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0742011-94.2024.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 11.09.2025.